Tribunal: TJSP
Processo: 1095813-67.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário c.c. consignação em pagamento – Contrato de empréstimo pessoal - Sentença de improcedência – Preliminares suscitadas afastadas - Taxa de juros contratada e cobrada que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática de mercado – Capitalização – Inocorrência – Parcelas fixas - Comissão de permanência – Ausência de previsão contratual bem

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário c.c. consignação em pagamento – Contrato de empréstimo pessoal - Sentença de improcedência – Preliminares suscitadas afastadas - Taxa de juros contratada e cobrada que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática de mercado – Capitalização – Inocorrência – Parcelas fixas - Comissão de permanência – Ausência de previsão contratual bem como de demonstração de cobrança, notadamente de forma cumulada com outros encargos - Tarifas bancárias sequer especificadas na inicial – Ausência de ilegalidades ou abusividades, mesmo à luz da legislação consumerista – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706805
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1095813-67.2019.8.26.0100, da Comarca de
São Bernardo do Campo, em que é apelante FERNANDO MANCHINI
DA SILVA, é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095813-67.2019.8.26.0100 - São Bernardo do Campo V. 42301
O/AL/E/D/V/S
VOTO No: 42301
APEL.No: 1095813-67.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO BERNANRDO DO CAMPO 4a VARA CÍVEL
APTE. : FERNANDO MANCHINI DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : BANCO ITAUCARD S.A.
APELAÇÃO Ação revisional de contrato bancário c.c.
consignação em pagamento
Contrato de empréstimo
pessoal - Sentença de improcedência
Preliminares
suscitadas afastadas - Taxa de juros contratada e
cobrada que não se mostra abusiva e nem se distancia
da prática de mercado Capitalização Inocorrência
Parcelas fixas - Comissão de permanência

Ausência de previsão contratual bem como de demonstração de cobrança, notadamente de forma
cumulada com outros encargos - Tarifas bancárias
sequer
especificadas
na inicial
Ausência de
ilegalidades
ou
abusividades,
mesmo
à
luz
da
legislação consumerista
Decisão mantida Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls. 173/177, mantida a fls. 181,
cujo relatório fica adotado, proferida pelo MM. Juiz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095813-67.2019.8.26.0100 - São Bernardo do Campo V. 42301
O/AL/E/D/V/S
Direito Ivo Roveri Neto que julgou improcedente ação
revisional de contrato bancário c.c. consignação em
pagamento ajuizada pelo apelante.
Sustenta
o
recorrente,
em
síntese,
a
necessidade de revisão do contrato entabulado entre as
partes para o restabelecimento do equilíbrio da relação
contratual. Entende pela necessidade da designação de
prova pericial contábil, visando a apuração do justo valor
a ser pago pois encontra-se sem auferir qualquer tipo de
renda e ainda devedora do contrato. Invoca os princípios
da dignidade humana e da boa fé contratual, afirmando ser
necessário ajustar o pacto para bases razoáveis. Bate-se
pela aplicação da legislação consumerista ao caso. Pede a
nulidade da decisão com retorno dos autos à origem para a
realização da prova técnica ou, no caso desse não ser o
entendimento, aguarda o julgamento de procedência da ação
para que seja reconhecida a abusividade na cobrança da
taxa de juros, ilegalidade da capitalização e da cobrança
de comissão de permanência com outros encargos, além de
outros excessos contratuais (fls. 183/192)
Recurso tempestivo e respondido, com preliminar suscitada (fls.
197/201).
Anotado
o
recolhimento das custas recursais devidas a fls. 193/194.
É O RELATÓRIO.
Inicialmente
cumpre
enfrentar
as
preliminares suscitadas.
Não se vislumbra na espécie ofensa ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095813-67.2019.8.26.0100 - São Bernardo do Campo V. 42301
O/AL/E/D/V/S
chamado princípio da dialeticidade, já que as razões
recursais, muito embora reiterem os pontos trazidos por
ocasião da inicial apresentada e não primem pela melhor
técnica
processual,
exprimem
o
inconformismo
com
a
sentença que é desfavorável ao recorrente.
O alegado cerceamento de defesa também não
restou configurado.
Registre-se
que
compete
ao
magistrado,
destinatário da produção de provas, a análise de sua
conveniência e necessidade.
Como se sabe, o juízo de admissibilidade da
prova não compete à parte.
Nesse
sentido,
oportuna
a
anotação
de
Theotonio Negrão, em comentário ao art. 370 do CPC:
“Sendo o julgador o destinatário da prova,
somente
a
ele
cumpre
aferir
sobre
necessidade ou não de sua realização: JTJ
317/189(AP
964.735-0/3),
344/387(AP.
7.055.145-6), 350/29(AI 7.393.526-1), RJM
185/213(AP 0313.07.219415-9/001). in CPC e
Legislação Processual em Vigor
Saraiva

47a Ed. 2016).

E ainda, “O propósito de produção de provas
não obsta ao julgamento antecipado da lide,
se os aspectos decisivos da causa se mostram
suficientes para embasar o convencimento do
magistrado” (STF- RE 96725/RS
Rel. Min.
Rafael Mayer).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095813-67.2019.8.26.0100 - São Bernardo do Campo V. 42301
O/AL/E/D/V/S

Ademais, no caso, a prova pericial mostra-se
desnecessária posto que, em última análise, as questões
trazidas à apreciação judicial são eminentemente jurídicas
já que afetas à legalidade das cláusulas.
Assim, o Ilustre Magistrado de Primeiro
Grau, sentindo-se suficientemente seguro diante da prova
documental produzida, houve por bem julgar a ação de forma
antecipada, não restando configurado, pois o alegado
cerceamento de defesa suscitado.
No mérito, melhor sorte também não assiste
ao recorrente.
Com efeito, visa a ação em tela revisão de
contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes,
trazendo a inicial relato de conter o instrumento
cláusulas abusivas e ilegais.
Especificamente no que toca à taxa de juros,
importante esclarecer que inexiste na legislação pátria
qualquer restrição ou limitação à sua cobrança, já que a
Constituição assegura a livre iniciativa bem como a livre
concorrência.
No Brasil não há tarifação da taxa de juros
praticada pelas instituições financeiras que assim cobram
conforme variação desse respectivo mercado ou seguimento
econômico.
Ademais, o C. STJ já firmou entendimento
jurisprudencial
consolidado
na
Súmula
382
que,
“A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade”.
Note-se,
ainda,
que
o
autor
teve
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095813-67.2019.8.26.0100 - São Bernardo do Campo V. 42301
O/AL/E/D/V/S
oportunidade de escolher, dentre as várias instituições
financeiras, aquela que melhor atendia seus interesses
pelo que não pode agora alegar nulidade.
De qualquer forma, no caso, observa-se da
documentação acostada que o contrato entabulado entre as
partes foi elaborado com minuciosa descrição dos encargos
cobrados (fls. 24/29 ), sendo que os juros estipulados não
se afastam e nem se mostram distantes das taxas praticadas
no mercado para operações da mesma espécie.
Registre-se, ainda, por oportuno, que o
simples fato do contrato ser de adesão não implica
necessariamente em abusividade.
Também não há falar em capitalização de
juros.
Convém consignar que o Superior Tribunal de
Justiça, no Recurso Especial 973827/RS, afetado pelo
efeito repetitivo estabelecido no artigo 543 do CPC,
decidiu que é permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano, nos contratos celebrados
depois da edição da MP 1963-17/2000, em 31.03.2000, desde
que clara e expressamente pactuada.
No
caso
vertente,
desnecessário
tecer
comentários sobre sistema de amortização, já que tendo o
contrato parcelas fixas, inexistente a capitalização.
Nesse sentido decidiu este Tribunal de
Justiça:
“CONTRATO
BANCÁRIO

Financiamento
de
veículo

Prestações
fixas

Juros
contratuais

Capitalização
mensal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095813-67.2019.8.26.0100 - São Bernardo do Campo V. 42301
O/AL/E/D/V/S
Inocorrência

Estando
desdobrado
o
pagamento em parcelas de valores fixos, nas
quais considerada a taxa contratada, não há
cogitar da incidência de juros capitalizados
mensalmente Cobrança de tarifas bancárias
Adoção do entendimento firmado pelo STJ,
em sede de recurso repetitivo: REsp no
1.251.331-RS

Tarifas
de
serviços
de
terceiros e de “ serviços corresp. Não
bancário” Existência de pactuação expressa

Cobrança
autorizada
pelas
Resoluções
2.303/1996
e
3.518/2007,
com
redação
alterada pela Resolução 3.693/2009 do CMN
Inocorrência de cobrança abusiva
Ação
Revisional improcedente Recurso provido” (
Apelação 0000724-68.2011.8.26.0341
Rel.
Álvaro Torres Júnior j. 28.04.2014).
No mesmo sentido precedente do STJ:
“CAPITALIZAÇÃO
MENSAL.
PAGAMENTO
EM
PRESTAÇÕES
FIXAS.
Estando
desdobrado
o
pagamento em parcelas de valores fixos, nas
quais considerada a taxa contratada, não há
cogitar da incidência de onzenal mensal.”
(cf.AG
635.912,
STJ,
rel.
Min.
Aldir
Passarinho Júnior).
Em
relação
à
cobrança
da
comissão
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095813-67.2019.8.26.0100 - São Bernardo do Campo V. 42301
O/AL/E/D/V/S
permanência, registre-se que, estando ela devidamente
convencionada entre as partes e não sendo cumulada com
outro encargo de igual natureza, sua exigência é viável em
caso de inadimplemento do contrato por parte do devedor.
A questão já se acha devidamente pacificada.
Confira-se nesse sentido, as redações das súmulas 294 e
472 do STJ respectivamente:
“Não é potestativa a cláusula contratual que
prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média
de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada
a taxa do contrato”.
“A cobrança de comissão de permanência, cujo
valor não pode ultrapassar a soma dos encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato, exclui
a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da
multa contratual”.
A cobrança, assim, não pode ser superior aos
índices previstos no contrato para o período de
normalidade e nem cumulada com encargos de igual natureza.
No caso em questão, todavia, observa-se que
sequer há previsão contratual ou mesmo demonstração de
cobrança desse encargo, notadamente de forma cumulada com
outros de igual natureza.
Em relação à alegada cobrança de tarifas, da
mesma forma, registre-se que a autora não traz na inicial
e
no
recurso
impugnação
específica
acerca

delas,
mostrando-se também infundada tal pretensão.
Nesse passo, como bem destacou o magistrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095813-67.2019.8.26.0100 - São Bernardo do Campo V. 42301
O/AL/E/D/V/S
de piso a fls. 177, “não se vislumbrando qualquer
irregularidade nas cláusulas pactuadas, não há o que se
falar em possibilidade de consignação do valor que entende
o autor devido, que, ademais, foi rechaçado pelo credor”,
dispensando a questão, assim, maiores considerações a
respeito.
Assim, na esteira desse entendimento, não se
vislumbrando qualquer ilegalidade no quanto questionado,
impõe-se manter a sentença de improcedência por seus
próprios fundamentos.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR